Tribunal: TJSP
Processo: 2197520-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197520-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravada AMENAIDE DE SOUZA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
4a Vara Cível da Comarca de Osasco
Agravo de Instrumento n. 2197520-36.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaucard S/A
Agravada: Amenaide de Souza Alves
Voto n. 20.065
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão.
Cumprimento da liminar durante o Sistema
Remoto de Trabalho. Urgência não identificada.
Decisão correta. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 45/46 dos autos de origem, proferida
pela juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Osasco, Dra. Mariana Horta
Greenhalgh, que, em demanda de busca e apreensão de veículo, deferiu a
liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, mas determinou
que se aguarde, para o seu cumprimento, o fim do teletrabalho.
Segundo o agravante, autor, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque “se está diante de medida de urgência,
pois o inadimplemento, por si só, já é situação de urgência, eleita
como tal pelo Decreto Lei n.o 911/69, em seu artigo 3.o e que se
coaduna, perfeitamente com a Resolução no 313/20 do Conselho
Nacional de Justiça, que ressalta a essencialidade da função
jurisdicional e a necessidade de se assegurarem condições mínimas
para sua continuidade. Se a própria Resolução permite e garante aos
jurisdicionados a apreciação dos pedidos de busca e apreensão de
bens, neste período de calamidade, e permitiu aos Tribunais a
definição das atividades essenciais a serem prestadas, garantindo,
minimamente, as atividades jurisdicionais de urgência, não existe
óbice para que, com as cautelas necessárias, se disponibilize o oficial
de justiça para cumprimento do mandado de busca e apreensão, a
teor do quanto dispõe o artigo 536, §2o do CPC, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
esvaziar o próprio escopo desta medida de urgência, que é
justamente retomar para a propriedade do Credor o veículo que está
na posse injusta do Devedor, de modo que quanto mais tardar o
cumprimento do mandado maior será o risco de depreciação e
desaparecimento do bem”. Pede a concessão da antecipação dos efeitos
da tutela recursal.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 21/22), foi
processado no efeito devolutivo (fls. 24/27).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, diante da pandemia ocasionada pelo
novo coronavírus, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do
Provimento n. 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura,
implementou o Sistema Especial de Trabalho, suspendendo as atividades
dos Oficiais de Justiça ressalvado “o estritamente necessário e
urgente” (ver artigo 1o, § 6o)
Nesse campo, a Resolução n. 313 do Conselho
Nacional de Justiça que também determinou a suspensão do trabalho
presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas
unidades judiciárias em âmbito nacional (ver art. 2o), mas ressalvou, em
seu artigo 4o, inciso V, a possibilidade de apreciação dos pedidos de
busca e apreensão, “desde que objetivamente comprovada a urgência”.
Importante consignar que, tanto a hipótese
quanto a ressalva foram reproduzidas no artigo 4o dos Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura ns. 2549 e 2550 de 2020, que
implementaram o Sistema Remoto de Trabalho, respectivamente, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
primeiro e no segundo grau de jurisdição.
Destarte, ainda que tais medidas possam ser
apreciadas no período de vigência do Sistema Remoto de Trabalho, sem
dúvida, o cumprimento das liminares depende da identificação da
urgência pelo magistrado.
Nesse vértice, aliás, “a Corregedoria Geral de
Justiça deste Tribunal aprovou o Parecer no 209/2020 lançado no
Processo no 2020/00045967, vedando o cumprimento presencial de
mandados não urgentes pelos oficiais de justiça, fato que corrobora
a dificuldade na concretização da medida, sem considerar o risco
inerente ao cumprimento do mandado de busca e apreensão,
envolvendo o trabalho conjunto de várias pessoas e que notoriamente
poderia aumentar a probabilidade de contaminação” (TJSP, Agravo
Interno n. 2108144-39.2020.8.26.0000/50000, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 25-06-2020, rel. Des. Kiotsi Chicuta).
Pois bem.
Na espécie, não há nem sequer alegação
concreta acerca da urgência do cumprimento da medida, como já dito
quando do processamento do presente recurso, o agravante se limitou a
defender genericamente que a medida de busca e apreensão “poderá se
tornar inócua”, pois “quanto mais se retardar a expedição e
cumprimento do mandado de busca maior será o risco de
desparecimento do veículo e até mesmo a sua depreciação”, o que
naturalmente não é suficiente para caracterizar a aludida urgência.
Como se vê, “o caso em tela diz respeito a
cumprimento da liminar de busca e apreensão, de cunho
exclusivamente patrimonial, não se verificando a urgência no seu
cumprimento, devendo, portanto, o mandado ser cumprido apenas
com o retorno dos trabalhos presenciais. Isto porque, a preservação
da integridade física do oficial de justiça e de todos os que estariam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
envolvidos no cumprimento da ordem de busca e apreensão sobrepõe-
se ao interesse do autor, justamente para evitar o contágio pelo
COVID-19, o que não se pode permitir, diante da gravidade da
pandemia”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2123788-22.2020.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, j.
24-06-2020, rel. Des. Silvia Rocha).
Em
outras
palavras,
“as
circunstâncias
verdadeiramente excepcionais decorrentes da pandemia do Covid-19,
impuseram limitações às mais diversas áreas de atividade, em favor
da segurança de todos e, dentre elas, os funcionários do Poder
Judiciário, e muito especialmente os oficiais de justiça que haveriam
de dar cumprimento ao mandado, justificando, pois, o adiamento dos
atos necessários à justa proteção do crédito” (TJSP, Agravo Interno
n. 2108144-39.2020.8.26.0000/50000, 32a Câmara de Direito Privado,
j. 26-06-2020, rel. Des. Pedro Baccarat).
Em suma, guardadas as devidas proporções, “não
há urgência que justifique o cumprimento imediato da liminar de
busca e apreensão de veículo, haja vista que a pretensão tem
natureza meramente patrimonial e não há prova de que a agravada
mudará de endereço ou que dificultará a entrega do bem” (TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2099627-45.2020.8.26.0000, 29a Câmara de
Direito Privado, j. 26-06-2020, rel. Des. Francisco Carlos Inouye
Shintate).
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica